Tribunal: TJMT
Processo: 1032286-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032286-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUCLIDES MORALES COMIM - CPF: 888.042.408-49 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), Diretor da Gerência do ITCD e Outras Receitas da SEFAZ/MT (APELADO), SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ITCD. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por nu-proprietário contra ato da SEFAZ/MT que exigiu ITCD pela extinção do usufruto em razão do falecimento do usufrutuário. Sentença concedeu a segurança para afastar a cobrança do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a legalidade da cobrança do ITCD; e (ii) saber se a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental é adequada diante da existência de prova documental pré-constituída.

4. A extinção do usufruto por falecimento do usufrutuário não implica transmissão patrimonial, mas consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário.

5. A lei estadual que prevê a incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto, ao criar hipótese não prevista no texto constitucional ou no CTN, extrapola os limites da competência tributária dos Estados e afronta o princípio da legalidade estrita.

6. Jurisprudência do TJMT reconhece a inexistência de fato gerador do ITCD nas hipóteses de extinção ou renúncia de usufruto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do usufruto vitalício, por falecimento do usufrutuário, não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), por não ocorrer transferência de titularidade, mas apenas consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CTN, art. 35;CC, art. 1.410, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1002663-61.2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1048966-65.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1032286-39.2022.8.11.0041, impetrado por EUCLIDES MORALES COMIM contra ato praticado pelo COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ-MT, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 315902439):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
EUCLIDES MORALES COMIM
com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ-MT,
objetivando a concessão liminar
“para fins de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no conta-corrente do Impetrante inerente ao ITCD pela extinção do usufruto”.

O Impetrante assevera que, em 20/06/1997, os seus genitores -Sr. Antônio Comin e Sra. Florentina Morales Comim - beneficiaram o Impetrante e suas outras duas irmãs com a doação de um imóvel rural, com reserva de usufrutos vitalício aos genitores.

Aduz que à época foram recolhidos o ITCD e o ITBI, conforme consta dos registros da escritura pública e guias do ITCD e ITBI, mas que com o falecimento dos genitores e a consequente extinção do usufruto, protocolizou pedido administrativo perante o Impetrado para obter a declaração de isenção do ITCD.

Consigna, contudo, que o Impetrado indeferiu o seu pedido administrativo, bem como emitiu guia para o recolhimento do ITCD.

Diante disto, alega que a nova cobrança do ITCD configura bitributação, violando o ordenamento jurídico e o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi concedido ao ID. 108896803.

O impetrado apresentou manifestação requerendo a denegação da ordem mandamental (ID. 96050957).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 118821379).

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ressai dos autos que a controvérsia cinge-se a apreciação da legalidade do ato que promoveu a exigibilidade do crédito tributário lançado no conta-corrente do Impetrante inerente ao ITCD pela extinção do usufruto.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação ITCMD (ou ITCD) é a sigla de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.

Trata-se de um imposto de competência dos Estados e do DF previsto no art. 155, I, da CF/88:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

O fato gerador do ITCMD é a transmissão, por causa mortis (herança ou legado) ou por doação, de quaisquer bens ou direitos.

No âmbito estadual, o imposto é previsto pela Lei n. 7.850/2002, a qual prevê que o ITCD incide sobre doação a qualquer título e que considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos (art. 1o, II, §6o).

In casu, extrai-se dos autos que a cobrança do tributo está sendo realizada em razão da extinção do usufruto dos genitores do Impetrante, de imóvel já doado anteriormente.

Deste modo, considerando que já foram recolhidos os impostos sobre a operação de transferência da propriedade - quando da doação -, não há que se falar em fato imponível para a nova cobrança do ITCD – sob a dicção da Lei no 7.850/2002 - uma vez que não há a transferência de propriedade, enquanto que a sua manutenção resultaria em evidente “
bis in idem
”.

Neste sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (70% DO VALOR DO BEM OU DIREITO) DA DOAÇÃO SER REALIZADA COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA INTEGRAL DO TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE ITCD RESIDUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

A doação de quotas de sociedade limitada com reserva de usufruto constitui fato gerador de ITCD, cuja a base de cálculo no momento da doação é reduzida ao patamar de 70% (setenta por cento) do valor do bem, na forma do artigo 10, inciso I da Lei Estadual no 7.850/02.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

Mostra-se possível a cobrança de ITCD residual, em relação ao valor do bem que havia sido excluído da base de cálculo do tributo no momento da doação em razão da instituição da reserva de usufruto.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora em relação a parte do direito pleiteado na inicial, de rigor a concessão parcial da segurança.

Sentença mantida.

(N.U 1036604-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em favor de
EUCLIDES MORALES COMIM
, para declarar a ilegalidade da cobrança do ITCD para a hipótese de extinção de usufruto relacionada ao ID. 93327790 – Processo Administrativo 5782963/2020 - DAR no 032/10.437.059-70.

Outrossim, determino à Secretaria Judicial que expeça comunicação ao Cartório do 1o Oficio de Jauru para que averbe-se na matrícula no. 123, do livro 02 de 24/05/2004 a baixa do usufruto vitalício.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009 determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada.

Sustenta que,
“a legislação tributária estadual é clara a esse respeito. Tanto a “Instituição de Usufruto” como a “Renúncia/Extinção de Usufruto” estão no campo de incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, conforme previsto nos artigos 1o, 2o e 4o da Lei Estadual de Mato Grosso no 7.850/2002, que instituiu o ITCD: (...))”.

Argui que,
“única forma de isenção de “Extinção de Usufruto”, que tem amparo legal, refere-se à extinção de usufruto, quando o
nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário
, conforme prevê a alínea “b” do inciso I do artigo 6o da Lei no 7.850/2002: (...)”.

Consigna que,
“a base de cálculo na “Instituição e Extinção de Usufruto” é de 70% do valor do bem”.

Assim,
“não há nenhuma ilegalidade na cobrança que o Impetrante pretende evitar, até porque, o imposto apurado pelo fisco incidente sobre a “renúncia de usufruto” decorre do estrito cumprimento da legislação tributária vigente quanto ao tema, especialmente, nos artigos 1o 2o e 4o, bem como, nas disposições da alínea “b” do inciso I do artigo 6o e no inciso I do artigo 10, todos da Lei Estadual de Mato Grosso no 7.850/2002, que instituiu o ITCD”.

Ao final,
“pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”.

Sem contrarrazões (ID. 315902450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo e
ratificação
da sentença (ID. 324413373).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
24.08.2022,
EUCLIDES MORALES COMIM
impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ-MT
, consistente cobrança de ITCD, no valor de
R$ 569.005,85 (quinhentos e sessenta e nove mil e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
referente a extinção de usufruto.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações no ID. 315902417.

A liminar foi concedida, em 03.02.2023,
“para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no conta corrente do Impetrante inerente ao ITCD pela extinção do usufruto do imóvel descrito na inicial.”
(ID. 315902422).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
20.03.2024
, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 315902439).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A questão cinge-se a verificar se incide ITCD na extinção do usufruto.

Como se sabe, a extinção do usufruto está prevista no artigo 1.410, do Código Civil que prevê:

“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

II - pelo termo de sua duração;

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;

IV - pela cessação do motivo de que se origina;

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2a parte, e 1.409;

VI - pela consolidação;

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399)”.

Além disso, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos, está disposto no artigo 155, I, da Constituição Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;”

No âmbito infraconstitucional, o artigo 35, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“Art. 35. O impôsto, de competência dos Estados, sôbre a transmissão de bens imóveis e de direitos a êles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”.

Dessa maneira, observa-se que a extinção do usufruto não implica transferência de titularidade nem gera acréscimo patrimonial aos nu-proprietários. Trata-se, portanto, de situação que não configura hipótese de incidência do ITCD, uma vez que o usufruto é um direito real de natureza temporária, que confere ao usufrutuário o uso e a fruição do bem, sem afastar a propriedade do titular.

Sendo assim, a extinção do usufruto em razão do falecimento dos usufrutuários não configura transmissão ou transferência a terceiro, mas sim um evento jurídico que consolida integralmente a propriedade em favor do nu-proprietário, que, desde a doação originária, já detinha a propriedade, ainda que de forma limitada.

Ademais, é sabido que a Lei Estadual n.o 7.850/2002, ao regulamentar a incidência do ITCD, inclui a extinção do usufruto como fato gerador do imposto. No entanto, tal previsão normativa não pode extrapolar os limites da competência tributária fixados pela Constituição Federal.

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Wilson Finimundo Júnior, reformando sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade do ITCD sobre a extinção e/ou cancelamento do usufruto do Imóvel Rural Fazenda Finimundo - Parcela 02, Matrícula no 3483. A controvérsia decorre de exigência tributária sobre renúncia de usufruto vitalício, realizada pelo genitor do agravado, e subsequente solicitação de cancelamento do registro no cartório imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão central em discussão: a incidência ou não do ITCD sobre a extinção de usufruto por renúncia, considerando os limites constitucionais do tributo e a inexistência de transferência patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 155, inciso I, da Constituição Federal estabelece que o ITCD incide apenas sobre a transmissão de bens ou direitos por sucessão causa mortis ou por doação, limitando a competência tributária dos Estados a essas hipóteses específicas.

4. A extinção do usufruto por renúncia não caracteriza transmissão patrimonial, mas sim a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, sem ato de liberalidade ou acréscimo patrimonial.

5. Interpretar a renúncia como fato gerador do ITCD viola o princípio da tipicidade tributária, uma vez que não há previsão expressa na norma constitucional ou na legislação infraconstitucional que justifique tal incidência.

6. A Lei Estadual n. 7.850/2002, ao prever a incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto, extrapola os limites constitucionais e configura ilegalidade por criar hipótese de incidência não prevista na Constituição Federal.

7. Jurisprudência desta Corte reafirma a não incidência do ITCD em situações de extinção ou cancelamento de usufruto, considerando a ausência de transmissão de titularidade de bens ou direitos (TJMT, Agravo Interno no 0028782-86.2015.8.11.0041; Agravo Interno no 1005977-23.2021.8.11.0006).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do usufruto por renúncia não configura fato gerador do ITCD, pois não implica transferência patrimonial por sucessão causa mortis ou doação.

2. A competência dos Estados para instituir o ITCD deve respeitar os limites do art. 155, inciso I, da Constituição Federal, vedada a ampliação da hipótese de incidência tributária por legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CC, art. 1.410, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno no 0028782-86.2015.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.04.2024; TJMT, Agravo Interno no 1005977-23.2021.8.11.0006, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.09.2023. (N.U 1002663-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAGVADA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, suspendeu a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) em razão da extinção de usufruto sobre imóvel rural decorrente de renúncia pelos impetrantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia ao usufruto sobre imóvel rural constitui fato gerador de ITCD, nos termos da legislação estadual (Lei n.o 7.850/2002).

III. Razões de decidir

3. A renúncia ao usufruto não está prevista como hipótese de incidência do ITCD na legislação vigente.

4. A extinção do usufruto por renúncia, diferentemente da extinção por falecimento do usufrutuário, não configura transferência de propriedade ou direitos, o que afasta a incidência do tributo.

5. Precedentes desta Corte indicam que a extinção do usufruto por renúncia não gera fato gerador para cobrança do ITCD, conforme jurisprudência reiterada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A renúncia ao usufruto não configura fato gerador do ITCD, sendo incabível a cobrança do imposto na extinção por renúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; Lei n.o 7.850/2002, art. 1o, inc. II, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.o 1016161-30.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023. (N.U 1015985-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado objetivando a declaração de inexistência de fato gerador de ITCD, em razão da extinção de usufruto sobre imóvel. Sentença concessiva da segurança, sob fundamento de que a extinção do usufruto pela morte da doadora não configura fato gerador do imposto.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via processual adequada à controvérsia, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a extinção do usufruto, em decorrência do falecimento da usufrutuária, configura fato gerador do ITCD.

III. Razões de decidir:

3. A prova documental pré-constituída (certidões do imóvel, escritura de doação com reserva de usufruto, certidão de óbito e o aviso de cobrança expedido) afasta a alegação de necessidade de dilação probatória, sendo adequada a via mandamental.

4. A extinção de usufruto não implica transferência de titularidade, mas mera consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, já titular do domínio, inexistindo fato gerador do ITCD.

5. O reconhecimento da incidência tributária nessa hipótese viola o artigo 155, I, da CF/1988, que condiciona a instituição do ITCD à existência de efetiva transmissão de bens ou direitos.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tanto a extinção quanto a renúncia de usufruto não configuram fato gerador do ITCD.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A extinção do usufruto vitalício, por falecimento do usufrutuário, não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), por não ocorrer transferência de titularidade, mas apenas consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 155, I; CTN, art. 35; CC, art. 1.410, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1000516-69.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 18/6/2025; TJMT, AgInt 1034489-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Lindote, j. 1/4/2025; TJMT, AgInt 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan, j. 13/12/2024. (N.U 1048966-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025